Tribunal: TJPA
Processo: 0806142-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806142-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL SOARES NUNES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º
0806142-88.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA, OAB/PA Nº 30.469

PACIENTE:
OZIEL SOARES NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0000316-23.2012.8.14.0100.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CPB.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PACIENTE.
INCOMPETÊNCIA
DESTE. E. TJPA POR SER AUTORIDADE COATORA. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. RÉU ESTEVE FORAGIDO POR 6 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

1.
Uma vez que a autoridade coatora é o próprio TJPA, a competência para processar e julgar o feito é do STJ, conforme o disposto no art. 105, da Constituição Federal, motivo pelo qual não se pode conhecer das referidas alegações.

2. Não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva estabelecida pela sentença condenatória, se ainda persistem os motivos que justificaram o encarceramento, somando ao fato do paciente ter permanecido foragido por 6 anos.

3. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, sem pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado Eduardo Nascimento de Moura, OAB/PA nº 30.469, em favor de
Oziel Soares Nunes,
sentenciado pelos crimes previstos nos arts
. 217-A, c/c 226, II, e art. 71, todos do CPB
,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (Id. 5530594), a ilegalidade e a incongruência do não-direito de recorrer em liberdade do paciente e, ainda, afronta ao princípio da motivação das decisões. Informa, também, a inexistência de fatos novos capazes de superar o entendimento da preventiva decretada em 2016.

Alega, que a sentença sobreveio depois de mais de 2 (dois) anos de prisão preventiva, agora, já em fase de Apelação, a sessão de julgamento foi adiada mais de 2 (duas) vezes.

Ressalta que o fato de que houve aditamento da Apelação com fundamento nas nulidades, mas o parquet por 2 (duas) vezes não se manifestou a respeito dos fundamentos das nulidades, manifestando no sentido de que o processo deve baixar ao primeiro grau para razões do MP, pois o processo originário demorará ainda mais se tal manifestação for acolhida.

Comunica o impetrante que a autoridade coatora proferiu decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Aduz ilegalidade da prisão e ofensa ao princípio da razoabilidade, estando evidenciada a existência de constrangimento e, a probabilidade de dano irreparável em manter preso preventivamente alguém por mais de 3 (três) anos.

No Id. 5605960, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou no Id. 5636808 e, após, determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para apresentar seu parecer.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, denegada (Id. 5770107).

É o relatório.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante alega excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente. Porém, do exame dos autos, cumpre anotar, sem maiores digressões, que a autoridade inquinada coatora, nesse caso, é este e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme consta no art. 105, I, alínea
c
, da Constituição Federal:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Portanto, não atrai a competência desta e. Corte para processar e julgar o feito. Dessa maneira, não conheço o
habeas corpus
nessa parte.
Superadas tais questões, passo à análise do mérito quanto a suposta ilegalidade
e incongruência do não-direito de recorrer em liberdade pela manutenção
da prisão preventiva estabelecida na sentença condenatória.

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Constata-se que, em 27.05.2020, foi proferida
sentença condenatória
em desfavor do paciente, aplicando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática da conduta prevista nos
arts. 217-A, c/c 226, II, e art. 71, todos do CPB,
além de que o paciente esteve foragido desde o dia em que o Conselho Tutelar iria em sua residência, em 2012, e só foi encontrado em 2018, oportunidade na qual foi preso preventivamente, cujo excerto pertinente para a compreensão é o que se segue (Id. 5530606):

“(...) ANTE O EXPOSTO, fica o réu OZIEL SOARES NUNES, condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

(...)

O réu
encontra-se preso preventivamente e nessa condição deverá permanecer
, pela necessidade premente de garantir a aplicação da lei penal, visto que tomou rumo ignorado, após a diligência do Conselho Tutelar que verificou a situação vivenciada pelas vítimas.

Ajuizada a ação penal pelo Ministério Público, o réu não foi encontrado no endereço constante da denúncia e sua companheira, Sileia dos Santos, afirmou não ter informações de seu endereço ou telefone para contato
(fls. 08 – certidão datada de setembro de 2013).

Procedeu-se, então, à citação por edital e, em seguida, à decretação da prisão preventiva.

Somente no mês de setembro de 2018, após abordagem em flagrante-delito por embriaguez ao volante, no município de Paragominas, o mandado de prisão fortuitamente cumprido em desfavor do acusado.

Ademais, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, no momento em que o Poder Judiciário se convence sobre a existência material do delito e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.

Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu e, em consequência,
NEGO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, se pretender desafiar a decisão em apreço.
Em sendo assim, recomendo o acusado na prisão onde se encontra detido, nos termos do art. 492, I, e, do CPP.

(...)

Ipixuna do Pará/PA, quarta-feira, 27 de maio de 2020”

Como se observa, vê-se que não há que se falar em ilegalidade e incongruência do não-direito de recorrer em liberdade e ainda afronta ao princípio da motivação das decisões, pois a manutenção do encarceramento provisório encontra-se fundamentada de maneira concreta na sentença condenatória, já que o coacto só foi capturado, em Paragominas, pelo fato de estar embriagado ao volante, conforme consta na comunicação de prisão em flagrante (Id. 5530605), ou seja, sua prisão é necessária para evitar a não aplicação da lei penal.

Além disso, embora na sentença condenatória o magistrado não tenha transcrito ou repetido os fundamentos que levaram à prisão cautelar do paciente, restou justificada a manutenção, como se observou no excerto transcrito.

Nesse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO
. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO, CUJO CUMPRIMENTO DEVE SER EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais.

2. A necessidade da segregação cautelar mantida na sentença condenatória se encontra fundamentada na fuga do paciente do distrito da culpa, em cuja circunstância permaneceu por mais de um ano, concretizando um dos requisitos do permissivo legal, ou seja, para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Esta Corte Superior orienta que há compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória recorrível, devendo, contudo, cumprir a respectiva pena em estabelecimento prisional compatível com aquele regime.

4."Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível
.

(STJ - HC: 289636 SP 2014/0045510-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2014)” (grifei).

Logo, a substituição por medidas diversas da prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em nenhuma ilegalidade, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária a aplicação da lei penal.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente a ordem e, na parte conhecida, a denego.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021
.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 02/09/2021